Tribunal: TJMT
Processo: 1064335-25.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064335-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEIS QUEIROZ PERES - CPF: 734.821.881-49 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1064335-25.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SIDNEIS QUEIROZ PERES

Recorrido
:
BANCO DAYCOVAL S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO
DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
D
ispensada

a

apresentação
de
relatório
,
na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
pro
va
oral, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Desnecessário

analisar
as
preliminares

por

força
da
regra
do
artigo
488 do CPC, que se
aplica
com
adequação

na

espécie

em

exame
,
razão
pela
qual

pas so a análise do mérito da presente
,
destacando
que
o

feito
se
amolda
no
requisito
para
julgamento

antecipado
da
lide

elencado
no art. 355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
salientando
,
desde

já
, que a
pretensão

merece

juízo
de
improcedência

Quanto

ao

pedido
de
aplicação
da
revelia

pleiteado
pela parte
Autora
a parte
Ré
pela
ausência
de
seu

patrono

em

audiência
de
conciliação
,
sabe
-se que no
Juizados

Especiais
a
presença
das
partes
é
personalíssima
,
dessa
forma, a
obrigatoriedade
no
comparecimento
a
au
diência

agendada

recaí

apenas
para as
partes
que,
conforme
ID. 137382612,
esteve

devidamente

presente

na

audiência
de
conciliação

por

meio
de
prepostos
,
sendo

desnecessário
a
presença
de
advogado
.
Alega
a parte
Requerente
, que fora
surpreendida
com
a

anota
ção

prescrita
de
uma

suposta

dívida
junto
ao

Requerido
,
decorrente
de
anotações

registradas
no
sistema
de
análise
de
crédito
do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a
nomenclatura

prejuízo
/
vencido

em
09/2018, no
importe
de 169
,00
(cento e
sessenta
e
nove

re
ais
).
Diante

destes

fatos
, a parte
requerente

ajuizou
a
presente

ação
com o
fito
de que
o

réu

proceda
à
imediata

baixa
da
restrição

em

nome
do
autor
, junto
ao
Banco Central do
Brasil
.
Em

contestação
, a
Requerida

alega
que SCR
não

possui

natureza
de
cadastr
o

desabonador
, e que a
finalidade

não
é a de
restringir
o
crédito
.

Alega
que
não

houve

lançamento
de
prejuízo

ao

autor
, e
pede
a total
improcedência
dos
pedidos

contidos

na

peça
inaugural,
bem

como

sua

condenação
a
má-fé
.
Em

razão
de se
tratar
de
relação
d
e
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a parte
reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-
se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VII
I, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Além
disso,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
336 e 341 do
Código
de
Processo
Civil, compete
ao

réu

alegar
,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
di
reito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
.
Apesar
de a parte
autora

aduzir

a

ilegalidade
da
anotação

diante
da
prescrição
da
dívida
,
não

lhe

assiste

razão
.
Importante

frisar
que,
como
o
próprio

nom
e

diz
, a
consulta

trata
-se de
Relatório
de
Informações

Detalhadas
,
ou

seja
,
todo
o
histórico
de
anotações
junto
ao
Banco Central
consta

ali
,
sendo

certo
que
não
é
por

ter

sido

emitido
no
ano
de 2023 que
a

anotação

perdura

até

os

dias

atuais
.
Pelo

contrário
, do id.
133274754
extrai
-se que
último

apontamento

teria

sido

feito

em
10/2019,
ou

seja
, antes, antes do
período
de
prescrição
.
Não

bastasse
,
observa
-
se
a

existência
de
outras

anotações

concomitantes
, o que
também
serve para
afastar
o
alegado

dano
moral,
nos

moldes
da
Súmula
385 do STJ.
Por

conseguinte
, ante
a

ausência
de
verossimilhança

nas

alegações
da parte
autora
,
não

há

falar
-se
em

falha

na

prestação
de
serviço

capaz
de
ensejar

os

danos

conforme

pleiteados

na

inicial
.
Sobre
o
tema
,
eis
a
jurisprudênc
ia
: RECURSO
INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA.
5 ANOS.
ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. IN
TELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A
recorrente

postula

reparação

por

danos

morais
,
em

razão
da
manutenção

indevida
de
seu

nome
junto
ao

sistema
de
informação
de
crédito
do Ba
nco Central do
Brasil
(SCR)
além
do
prazo

prescricional
da
dívida
. 2. É
sabido

que as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
(
resolução
4.571/2017 BACEN),
servindo

e
ste

sistema
de
informações
do Banco Central (
scr
)
como
um banco de dados, a
fim
de
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
. 3.
Assim
,
a

existência do registro de operação de crédito no sistema de informações
do Banco Central
não
é
capaz
,
por

si

só
, de
configurar

situação

desabonadora
.
Exceto

em

caso
de
informação

incorreta
,
sobretudo

nos

campos
"
vencidos
" e "
prejuízos
",
ou

em

caso
de
manutenção
da
anotação

em

prazo
superior a 05 (
cin
co
)
anos
. 4. In
casu
,
em
que
pese
as
razões

recursais
,
verifico

na

consulta

acostada
à exordial (id. 177751825) que,
ao

contrário
do
defendido
pela parte
autora
, a
última

anotação

feita
pela parte
ré

consta

somente

até
07/2019. Logo,
não

há

nenhuma

comprov
ação

nos
autos de que a
dívida

permaneceu

inscrita

por

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.(
...)
(JECMT;
RInom
1019898-93.2023.8.11.0001; Terceira
Turma

Recursal
; Rel. Des.
Aristeu
Dias Batista
Vilella
;
Julg
19/09/2023; DJMT 20/09/2023) RECURSOS INOMINADOS.

SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO.
INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS.

COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE F
ALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. O Sistema de
Informação
de
Crédito
do Banco Central (SCR)
possui

natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
porém
,
não

houve
a
manutenção
da
informação

lançada

como

prejuí
zo

após
o
prazo
de
cinco

anos
.
Recurso
do banco
provido
.
Recurso
do
autor

improvido
. (JECMT;
RInom
1064447-28.2022.8.11.0001; Terceira
Turma

Recursal
; Rel. Juiz
Valmir

Alaércio
dos Santos;
Julg
25/09/2023; DJMT 29/09/2023) (...)
A

anotação

feita

pelo

réu

não

causou

abalo
de
crédito

passível
de
indenização

por

danos

morais

pois

a

autora
se
encontrava

restringida

em

razão
de
outra

anotação
anterior e
concomitante
.
Precedentes
.

Sentença

mantida
.

Apelação

não

provida
.
(TJSP; AC 1000720-46.2022.8.26.0529; Ac.
17078162; Santana de
Parnaíba
;
Décima

Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
;
Rel
ª
Desª Sandra
Galhardo

Esteves
;
Julg
. 23/08/2023; DJESP 04/09/2023;
Pág
. 2597) Logo,
a

improcedência
da
demanda
é
medida
que se
impõe
. De
outra
parte,
incabível
a
condenação
da par
te
autora

em

litigância
de
má-fé
, ante a
falta
de
elemento

concreto
que
caracterize
a
conduta

prevista
no
artigo
80 do
Código
de
Processo
Civil. Ante o
exposto
,
nos

termos
do art. 487, I, do
Código
de
Processo
Civil,
OPINO
pela IMPROCEDÊNCIA
dos
pedidos

f
ormulados

na

inicial
.
CONFIRMO a
decisão
de ID 133394351.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade da justiça

formulado
pela
autora
,
em

razão
da
gratuidade
do
acesso

ao
JEC
em

primeiro

grau
.
Sem

custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.

Vinicius
dos Santos
Zeri
Juiz
Leigo
do 4º
Juizado
Especial
Cível
da Capital
Visto
.
Homologa
-
se a

sentença

derradeira

elaborada

pelo
Juiz
Leigo
, com
espeque
no
art
igo
40da Lei
nº
9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado
,
certifique -se, dê -se baixa e arquivem -se os
autos,com as
anotações
e
cautelas

legais
.

Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.

(
assinado

digitalmente
) Glenda Moreira Borges
Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a alegação de que
a
reclamada

manteve

por

mais
de
cinco

anos

a

anotação
do
déb
ito

no SCR,
caracterizando

falha

na

prestação
do
serviço
,
capaz
de
ensejar

indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até que ocorra a presc rição (no prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023
).

5.
Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de
Crédito
do Banco Central (ID 207521652),
não

constando

nos

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”
nenhum
a

informação
e/
ou

manutenção
de
débito

prescrit
o
.

6.
Importante

destacar
que
alegação
de que a
manutenção
do
débito

na

coluna
"
vencido
"
está

causando

prejuízos

na

saúde

financei
ra
do
reclamante

não

merece

prosperar
,
pois

esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.

7.
Portanto
,
esse

documento

não

registra

nenhum

débito
,
nem

colo
ca
o
reclamante

na

condição
de
inadimplente
, no SCR,
em

relação
à
instituição

financeira

reclamada
. No
caso

concreto
, o
débito
é
legítimo
e
não

permaneceu

na

coluna
“
Prejuízo
”,

após
o
pagamento
. O que
o

reclamante

pretende
,
na

verdade
, é que
o

seu

históri
co

seja

apagado
, o que
não
é o
caso
,
eis
que as
informações

estão

registradas
no
sistema
do Banco Central.
Portanto
,
não
se
encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo
a
sentença

ser

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

8.
Recurs
o

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024